Tribunal: TJMT
Processo: 1037639-18.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037639-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SOUZA FRAGA & FRAGA LTDA ME (AGRAVADO), ANDERSON FRAGA (AGRAVADO), JÚLIO DE SOUZA FRAGA (AGRAVADO), PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME - CNPJ: 10.977.982/0001-20 (AGRAVADO), ANDERSON FRAGA - CPF: 811.681.101-06 (AGRAVADO), JULIO DE SOUZA FRAGA - CPF: 894.813.211-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) - ART. 76 DA LEI Nº 13.465/2017 - PROVIMENTO Nº 89/2019 DO CNJ - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

O agravante interpõe recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) no âmbito de execução de título extrajudicial.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de utilização do SREI como ferramenta para a localização de bens imóveis do executado, considerando sua previsão legal e regulamentação pelo CNJ.

III.
Razões de decidir

3. O SREI, instituído pelo art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, destina-se ao intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e órgãos públicos, viabilizando maior efetividade na prestação jurisdicional.

4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe o dever de colaboração entre os sujeitos processuais para a obtenção de decisões justas e efetivas em tempo razoável.

5. A jurisprudência consolidada admite a utilização de sistemas eletrônicos para pesquisas patrimoniais, independentemente do exaurimento de outras diligências extrajudiciais, priorizando a efetividade da execução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar a pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Tese de julgamento:
"
É viável a realização de pesquisa patrimonial pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) na execução de título extrajudicial, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, em atenção ao princípio da cooperação e à efetividade da prestação jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037639-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME, ANDERSON FRAGA, JULIO DE SOUZA FRAGA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1003155-73.2017.8.11.0015 proposta por si em face de
SOUZA FRAGA & FRAGA LTDA. ME
, indeferiu o pedido de buscas de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o indeferimento do acesso ao SREI inviabiliza a continuidade da execução, prejudicando gravemente a recuperação de crédito, fundamentando seu pedido no art. 1.019, I, do CPC, alegando a presença do
fumus boni iuris
(existência de crédito legítimo e devido) e do
periculum in mora
(dano irreparável pela inviabilidade de prosseguir com a execução).

Reforça que a consulta ao SREI é essencial para localizar bens dos devedores e garantir a efetividade da execução, mencionando normativas do CNJ que regulamentam o sistema, destacando sua eficiência na localização de bens, o que reforça a possibilidade de utilização do SREI em situações análogas.

Requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a pesquisa pelo sistema SREI pelo Juízo.

Preparo recolhido – Id. 261241768.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Pois bem.

No que diz respeito ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar
“o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública” (v. art. 8º, §3º, V, do Provimento n. 89/2019).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços online, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo Agravante.

Registre-se, ainda, pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO
. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-seno interessedo credor. 2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis. É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO autorizando a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025